Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718699-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: METUSAEL SILVA DE PAULA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A) para se manifestar a respeito do pedido de não conhecimento do recurso interposto, aventado pelo agravado, por ocasião do oferecimento das contrarrazões de ID no 37206350. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator